Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de cobrança. Pretensão aparelhada por contrato de abertura de conta corrente com limite especial e cartão de crédito. Utilização do limite. Obrigações vencidas. Inadimplência da correntista/contratante. Instituição financeira acionante. Fato constitutivo do direito. Ônus afeto à autora. Satisfação (CPC, art. 373, i). Inadimplemento evidenciado e incontroverso. Condenação da obrigada. Necessidade. Encargos contratuais. Regulação. Previsão. subsistência. Juros moratórios. Taxa SELIC. Inaplicabilidade (CC, arts. 389 e 406). Débito. Atualização e incremento com os acessórios convencionados. Prazo prescricional incidente sobre a pretensão. Prazo quinquenal (CC, art. 206, §5o, i). Fluência. Dia subsequente ao vencimento da obrigação. Citação da devedora. Ultimação. Interrupção do prazo prescricional. Pretensão de cobrança pela via ordinária. Prescrição inexistente. Inépcia da inicial. Ausência de documentos indispensáveis. Infirmação. Documentação suficiente e qualificada para a demonstração e constituição do débito. Preliminar rejeitada. Contrarrazões. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgara procedente o pedido de cobrança, condenando a ré ao pagamento dos valores inadimplidos, decorrentes do contrato que firmara com entidade qualificada como instituição financeira, provenientes da utilização do limite do cheque especial em conta corrente que concertara com a autora.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da apelação cingem-se à aferição, preliminarmente, da inépcia da inicial por falta de documentação hábil a aparelhá-la; da aplicabilidade do prazo prescricional trienal ao pedido condenatório em tela e da consecutiva implementação do interstício, e, se mantida a procedência do pedido condenatório, a viabilidade de incidência da taxa Selic, como juros de mora, sobre o débito inadimplido, consoante os termos do art. 406 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. O contrato de cartão de crédito e débito, devidamente aparelhado com extrato que espelha a movimentação empreendida pelo correntista mediante utilização do crédito colocado a sua disposição e de memória de cálculo que individualiza os débitos e a fórmula como foram incrementados, encerra instrumento apto a aparelhar a perseguição do débito consolidado, e, a seu turno, alinhavando a inicial, com base no lastro material, argumentação apta a conduzir ao desenlace almejado, não padece de inaptidão técnica nem de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. O contrato de abertura de crédito, devidamente aparelhado com os extratos demonstrativos da movimentação havida, permitindo a apreensão da gênese do débito dele derivado e o balanceamento das operações realizadas, encerra prova de obrigação líquida, consubstanciando título apto a aparelhar o aviamento de ação de cobrança destinada à perseguição do que retrata, estando a pretensão nele lastreada, ademais, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte ao vencimento da obrigação e qualificação da mora do contratante.
6. No ambiente de ação de cobrança, à autora, de conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil, está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, evidenciando o vínculo, o adimplemento da sua obrigação e o inadimplemento imputado, ficando afeto à ré, reconhecido o liame negocial, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, notadamente a insubsistência da inadimplência imprecada.
7. Ressoando incontroverso o relacionamento obrigacional derivado de contrato de conta corrente e direitos creditórios, evidenciados os valores mutuados e inadimplidos, conferindo lastro ao crédito perseguido, derivando do convencionado, ademais, previsão tratando dos encargos moratórios e remuneratórios e forma de correção a incidirem sobre o débito, que vigerão até o adimplemento da obrigação, a regulação obsta a aplicação da fórmula de correção e compensação da mora previstas legalmente para a hipótese de não haver regulação contratual dispondo sobre as questões, porquanto sobeja o contrtado (CC, arts. 389 e 406).
8. Apurada a inadimplência dos valores mutuados, traduzida pela utilização de limite relativo a cheque especial e na falta de pagamento da expressão utilizada, assiste à autora o direito de ser contemplada com os valores aludidos, devidamente atualizados e incrementados pelos encargos previstos no instrumento negocial, haja vista a impossibilidade de a parte inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento contratual em que incorrera, porquanto sua conduta enseja efeitos materiais e irradia prejuízos à contraparte adimplente.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.